Tribunal: TJMT
Processo: 1012408-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012408-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS BUENO - CPF: 171.756.918-82 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA EM CALÇADA - TUTELA ANTECIPADA - PENSÃO MENSAL - PRESSUPOSTOS - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVAS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - IRREVERSSIBILIDADE DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

Não havendo, na fase inicial da lide, prova inequívoca apta ao convencimento do Julgador acerca do causador do dano, deve-se indeferir o pedido de tutela antecipada para estabelecimento de pensão mensal, pois a apuração de eventuais culpa e responsabilidade do agravado necessita de dilação probatória para se verificar as alegações contidas na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fernanda Ferreira dos Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Indenizatória no 1021074-89.2020, proposta pela agravante em face do
Município de Cuiabá
, indeferiu a tutela provisória de urgência em que objetivava
“a concessão da medida antecipatória para que seja determinado ao Requerido que pague o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), a título de pensão mensal, até que consiga retornar ao mercado de trabalho e, em sendo empregada novamente, que o Município seja obrigado a suplementar a renda, caso o salário auferido seja menor que tal montante”,
por entender não presente a existência da probabilidade do direito.

Irresignada, assegura a agravante, em síntese, que diante
“da impossibilidade de prover o próprio sustento em razão do acidente sofrido, causado pela fala de manutenção do passeio público, foi proposta a presente demanda, requerendo, liminarmente, a fixação de alimentos provisórios à requerente, na importância de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), como pensão provisória, até que consiga retornar ao mercado de trabalho e, em sendo empregada novamente, que o Município seja obrigado a suplementar a renda, caso o salário auferido seja menor que tal montante, além dos pedidos de condenação”.
(id. 46112478)

Aduz que
“percebeu auxílio-doença até 19/02/2020, aproximadamente 07 (sete) meses após o acidente, todavia, inobstante a suspensão do pagamento do Auxílio-Doença, ainda não se encontra apta a retornar ao mercado de trabalho para o exercício de suas funções de babá”,
mesmo solicitando prorrogação do benefício junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. (id. 46112478)

Dessa forma, requer seja
“concedida a tutela de urgência, para evitar prejuízo grave e de difícil reparação ao agravante, tudo na forma do art. 1.015, I c/c art. 1.019, ambos do CPC vigente, para que o Município/Agravado seja compelido ao pagamento de Alimentos Indenizatórios Provisórios (Pensão) à Agravante, na importância de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), até que essa consiga retornar ao mercado de trabalho”.
No mérito, pugna seja provido o recurso confirmando a tutela de urgência recursal.

A tutela antecipada recursal pretendida foi indeferida, conforme decisão proferida no id. 33409450.

O Município de Cuiabá apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. José B. Gonçalves, opinou pelo desprovimento do recurso sob o fundamento de que, por enquanto, em cognição sumária, essa causa culposa em que busca responsabilizar o agravado, Município de Cuiabá, por negligenciar na manutenção do passeio público no local onde a agravante acidentou-se não está suficientemente confirmada para sustentar a antecipação de tutela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fernanda Ferreira dos Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1021074-89.2020.8.11.0041, proposta em face do
Município de Cuiabá
, indeferiu a tutela provisória de urgência em que objetivava
“a concessão da medida antecipatória para que seja determinado ao Requerido que pague o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), a título de pensão mensal, até que consiga retornar ao mercado de trabalho e, em sendo empregada novamente, que o Município seja obrigado a suplementar a renda, caso o salário auferido seja menor que tal montante”,
por entender não presente a existência da probabilidade do direito.

Logo, cinge-se a controvérsia recursal à viabilidade de ser concedida a tutela de urgência em favor da parte autora, ora agravante, consistente na concessão da pensão provisória.

Sabe-se que a tutela de urgência é o instituto processual hábil a assegurar o resultado útil do processo, seja conservando bens/pessoas, seja antecipando a própria decisão meritória.

Em ambos os casos, incumbe à parte, nos termos do
caput
do art. 300 do CPC demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por se tratar de um juízo de cognição sumária, em que não foi estabelecido o contraditório, devem ser fornecidos elementos capazes de ensejar juízo de verossimilhança nas alegações apresentadas para a medida perseguida ser concedida.

O doutrinador Humberto Theodoro Jr ensina, neste sentido, que
"para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. Para merecer a tutela cautelar, o direito em risco há de revelar-se apenas como o interesse que justifica o ''direito de ação'', ou seja, o direito ao processo de mérito. É claro que deve ser revelado como um ''interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considera titular, apresentando os elementos prima facie possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial, como ensina Ugo Rocco. O juízo necessário não é o de certeza, mas o de verossimilhança efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte
''. (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2015, pag. 609).

Tecidas tais considerações e reportando-me ao caso em análise, verifica-se que a agravante, em razão de ter se acidentado no dia 27/06/2019, quando caiu em suposto buraco na via pública e sofreu fratura nos dois tornozelos, ficou impossibilitada de trabalhar como babá.

Em decorrência da fratura que sofreu, a mesma percebeu do INSS o auxílio-doença por aproximadamente 07 (sete meses), ou seja, até 19/02/2020. Contudo, mesmo alegando que ainda não se encontrava apta a retornar ao mercado de trabalho para o exercício de suas funções de babá, o auxílio-doença foi suspenso.

O Juízo
a quo
, então, analisando as comprovações existentes do processo original, verificou que a agravante não demonstrou de forma cristalina a suposta irregularidade no ato administrativo praticado pelo Ente Público.

Logo, a meu ver, também não vislumbro motivos para dissentir do entendimento exarado pelo magistrado singular quanto ao indeferimento da tutela de urgência, eis que ausentes os pressupostos para tanto,

pois

essa causa culposa não está suficientemente confirmada para sustentar antecipação de tutela.

Com efeito,
prima facie
, o material fotográfico juntados por ambos revela que o tal “buraco” causador da queda da agravante é o sulco existente entre a pista de rolamento e a guia de águas pluviais. Estando mais elevada que o leito condutor da água, a camada asfáltica criou um duto, dispositivo normal nas vias urbanas.

Além do mais, a visão do local, consoante demonstrativo acostado no id. 46125966, leva a deduzir que, ao descer da calçada para a rua sem prestar atenção à profundidade do duto, a agravante pisou em falso, pois o nível do solo que esperava tocar era mais baixo, causando, com isso, contusão de tornozelo, consequência típica desse tipo de surpresa.

Assim sendo, ao menos até findar a instrução probatória e se esgotar a ampla defesa, tenho que o pedido não deve ser deferido, haja vista que para a concessão da pensão deve haver os requisitos ensejadores da medida pleiteada, ou seja, prova inequívoca e verossimilhança das alegações, o que, a meu ver, no presente caso, não foram demonstrados.

Neste mesmo sentido, vejamos o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE - TUTELA ANTECIPADA - PENSÃO MENSAL - PRESSUPOSTOS - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVAS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - IRREVERSSIBILIDADE DA MEDIDA - IMPOSSIBILIDADE.

- Os provimentos de urgência, cautelar ou antecipatório, se submetem aos pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o artigo 300, do Código de Processo Civil.

- Para o deferimento da tutela de urgência, exige-se que o julgador esteja convencido da verossimilhança das alegações da parte requerente diante de prova inequívoca, ou seja, exige-se uma prova segura que, em cognição sumária, aproxime o juízo de probabilidade do juízo de verdade.

- A apuração de eventuais culpa e responsabilidade dos agravados necessita de dilação probatória para se verificar as alegações contidas na petição inicial, situação que obsta a concessão do pedido de tutela de urgência formulado.

- Percebe-se que a concessão de pensão mensal, neste momento, encontra óbice no disposto no § 3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil, haja vista o evidente risco de irreversibilidade do provimento antecipado pretendido, considerando-se a hipossuficiência econômica da parte agravante”.
(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0090.18.001859-1/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2019, publicação da súmula em 07/05/2019)

Por fim, não havendo nos autos prova convincente da verossimilhança das alegações da parte requerente, ora agravante, bem assim verificado o risco de irreversibilidade da medida, nesta análise inicial do feito mostra-se acertada a decisão do magistrado singular.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto por
Fernanda Ferreira dos Santos
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020